Tribunal: TJBA
Processo: 8003752-17.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003752-17.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: SBT COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2020. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. TEMA 980/STJ. PRORROGAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO. IRRELEVÂNCIA. AJUIZAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição direta do crédito de IPTU referente ao exercício de 2020, por entender que o prazo prescricional quinquenal se iniciou no dia seguinte ao vencimento fixado em calendário fiscal (28/02/2020), vindo a se encerrar antes do ajuizamento da ação (22/08/2025). O apelante sustenta que deve prevalecer o vencimento prorrogado constante na CDA (31/08/2020). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se prorrogações unilaterais do vencimento do IPTU pela Fazenda Pública têm o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial, à luz do Tema 980 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 397 do STJ, a notificação do IPTU ocorre com o envio do carnê, constituindo-se o crédito. 4. O STJ, no Tema 980, fixou que o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da exação e que o parcelamento de ofício ou prorrogações sem anuência do contribuinte não suspendem ou interrompem a prescrição. 5. No caso concreto, o vencimento legal estabelecido pelo Decreto Municipal nº 109/2019 foi 28/02/2020. O prazo prescricional findou em 01/03/2025. 6. A execução fiscal foi ajuizada em 22/08/2025, quando já operada a prescrição plena do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança judicial de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação previsto no calendário fiscal, nos termos do Tema 980/STJ. 2. Prorrogações unilaterais de vencimento ou parcelamentos de ofício realizados pela Fazenda Pública não alteram o termo inicial da prescrição nem suspendem o seu curso, ante a ausência de anuência do contribuinte.” __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V; 174; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, Súmula 397. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003752-17.2025.8.05.0044, sendo Apelante o Município de Candeias e Apelado SBT Comércio e Serviços Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator